Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DENÚNCIA OFERECIDA PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUIZ DA CAUSA.
1) Conforme ensina a doutrina, justa causa “é o suporte probatório mínimo em que se deve lastrear a acusação, e que obrigatoriamente deve estar presente, tendo em vista que a simples instauração do processo penal já atinge o status dignitatis do imputado” (Noberto Avena, Processo Penal, Ed. Método, Pg. 306).
2) Se os indícios colhidos na fase inquisitorial possibilitam conclusão a respeito da existência de evidências a respeito do cometimento do crime, não é viável o trancamento da ação penal. E, assim sendo, competirá ao juiz natural da causa, verificando não ser o caso de absolver o réu sumariamente (art. 397 do CPP), inaugurar a fase de instrução probatória.
3) Segundo a jurisprudência pátria, o trancamento da ação penal “somente é possível na via estreita do habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade” (STJ, AgRg no RHC n. 161.253/RS).
4) Ordem denegada.